Tribunal: TJBA
Processo: 8029185-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029185-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: A. F. A. e outros

Advogado(s)
:
ELISA MARA ODAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO A CRIANÇA COM TEA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. LEGITIMIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu bloqueio de valores para garantir o pagamento de tratamento multidisciplinar prescrito judicialmente a criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em clínica indicada pela prescrição médica.

2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de cumprimento voluntário da liminar anteriormente deferida, diante da persistente inadimplência da operadora, ainda que o serviço estivesse sendo efetivamente prestado na Clínica Navarro.

3. A operadora justificou o descumprimento com alegações de falhas administrativas da clínica e existência de outra prestadora credenciada, o que não foi acolhido pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão: saber se o bloqueio judicial de valores é medida legítima diante do descumprimento da obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde; e saber se é admissível a substituição unilateral da clínica indicada na prescrição médica, por prestadora diversa da rede credenciada, sem prévia autorização judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O bloqueio judicial fundamenta-se no art. 139, IV, do CPC, como medida legítima para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante de ordem judicial descumprida e da urgência da demanda envolvendo menor com TEA.

6. Questões administrativas ou contratuais entre operadora e clínica não justificam a interrupção do tratamento contínuo e essencial, mormente quando já determinado judicialmente e realizado por tempo indeterminado, conforme relatório médico.

7. A jurisprudência reconhece a legitimidade do bloqueio de valores para assegurar o direito à saúde de crianças com TEA, sobretudo diante de inércia injustificada da parte obrigada.

8. A tentativa de alteração da clínica indicada sem prévia autorização judicial viola a autoridade da decisão anterior e o princípio do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítimo o bloqueio judicial de valores para assegurar o cumprimento de ordem judicial que impõe à operadora de plano de saúde a obrigação de custear tratamento multidisciplinar prescrito a criança com TEA. 2. A substituição unilateral da clínica indicada judicialmente depende de prévia autorização do juízo competente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 139, IV; Lei nº 12.764/2012, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8040496-17.2023.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, j. 19.06.2020; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8000939-86.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 21.08.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8040598-39.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 16.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8029185-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como agravados
A. F. A. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator